Tribunal: TJSP
Processo: 1001685-46.2017.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Omissão acerca da inclusão de valores pagos administrativamente na base de cálculo dos honorários advocatícios. Impossibilidade de desconto dos valores pagos administrativamente do montante da verba honorária sucumbencial.
Embargos de declaração acolhidos para acrescer fundamentos ao V. Acórdão.